Tribunal: TJDFT
Processo: 0735215-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735215-53.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerido agrava (id. 75388489) da decisão da Vara Cível do Riacho Fundo (Proc. 0704092-83.2025.8.07.0017 – id. 244554262) que, em demanda de rescisão de contrato de compra e venda, deferiu liminar para suspender a exigibilidade do pagamento das prestações, ante a existência de defeitos no veículo que impedem a utilização do bem. Alega que não é possível cumprir a determinação, em razão do endosso do crédito para Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tempus III, o qual endossou ao Banco Andbank S.A. Sustenta que a escolha do lojista e do veículo foi feito pela agravada, sendo que agiu como correspondente bancário, formalizando contrato autônomo de financiamento. Defende que não foram preenchidos os requisitos para concessão da liminar, em razão de o contrato de financiamento ser de mútuo e não é acessório do contrato de compra e venda. Aponta perigo de dano na impossibilidade de cobrar as prestações. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. A decisão agravada não analisou o endosso. Assim, em agravo de instrumento, carece o Tribunal de competência para conhecer, originariamente, de matéria não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância. Confira-se a jurisprudência da Turma: EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE RELIGIOSA. IPTU. IMUNIDADE. TLP. ISENÇÃO APENAS A PARTIR DA LEI 6.466/2019. I. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. II. A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, "b" da Constituição de 1988, põe as organizações religiosas a salvo de qualquer imposto sobre seus templos e imóveis direta ou indiretamente voltados às suas finalidades institucionais. III. A isenção da TLP prescrita no artigo 9o, inciso II, da Lei Distrital 6.466/2019, não opera retroativamente. IV. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. (Ac. 1.997.643, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2025). No mais, não constato o fumus boni juris: Os contratos de compra e venda e de financiamento, embora mantida a individualidade jurídica de cada qual, são coligados, interdependentes e reciprocamente condicionados na sua existência, representando uma unidade econômica, de tal sorte que a desconstituição de um implica a do outro. Confira-se a doutrina de Orlando Gomes: “A união de contrato apresenta-se, na classificação de Enneccerus sob três formas: a) união meramente externa; b) união com dependência; c) união alternativa. (...). A união com dependência é a figura que mais se aproxima do contrato misto. Os contratos coligados são queridos pelas partes contratantes como um todo. (...). A dependência pode ser recíproca ou não. Na primeira forma, dois contratos completos, embora autônomos, condicionam-se reciprocamente em sua existência e validade. Cada qual é a causa do outro, formando uma unidade econômica. Enfim, a intenção das partes é que um não exista sem o outro. (...). Visto que nessa união de contratos há reciprocidade os dois se extinguem ao mesmo tempo; a dissolução de um implica a do outro. A união com dependência unilateral verifica-se quando não há reciprocidade. Um só dos contratos é que depende do outro, tal coligação requer a subordinação de um contrato a outro, na sua existência e validade. Os contratos permanecem, no entanto, individualizados.” (Contratos, págs. 112-13, item 77, 12a ed., 2a tiragem, Forense, 1990). Do mesmo modo, Fábio Ulhoa Coelho (Capítulo 27, item 8, Curso de direito civil: contratos, volume 3 [livro eletrônico], 2. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020) que, no gênero conexão de contratos, inclui seis espécies, dentre elas os coligados ao lado dos acessórios e outros. No caso, é evidente que a causa do contrato de mútuo foi a compra e venda de veículo: o dinheiro foi emprestado para a realização do outro negócio, cujo objeto, por sua vez, seria a garantia do crédito outorgado. Caso confirmado o vício e seja desconstituída a compra e venda, esvazia-se a razão de ser do financiamento – CDC 54F, § 2o. Atente-se ao precedente da Corte: EMENTA PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO. DANOS. MATERIAL. MORAL. CARACTERIZADOS. RESCISÃO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1. Os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento bancário, com alienação fiduciária em garantia, são interdependentes, qualificando-se como contratos coligados, tendo em vista que a subsistência de um depende da do outro, pois a compra e venda somente se aperfeiçoa com o fomento do mútuo, que, de sua parte, somente se aperfeiçoa com a transação subjacente, de forma que a legitimidade da instituição financeira para integrar o polo passivo da demanda resta caracterizada. 2. Na forma do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 3. Para caracterizar o vício oculto, o defeito apontado deve preceder a realização do negócio jurídico firmado entre as partes e a tradição do bem. 4. Comprovada a existência de vício oculto no veículo, mister a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento bancário. 5. Rescindido o contrato de compra e venda por defeito do veículo, reconhecida a solidariedade entre o fornecedor do produto e a instituição financeira, devem ser as partes retornarem ao status quo ante, o que somente se dará com a rescisão, por arrastamento, do contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária em garantia. (...). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, 3a T. Cível, ac. 1.675.354, Desa. Maria de Lourdes Abreu, 2023); 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 27/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator